Tribunal: TJSP
Processo: 2286444-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Situação do Agravante condizente com a incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão reformada – Recurso provido.